Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-10.2024.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000666-10.2024.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ADELAR BUCHELT MOTA - CPF: 894.999.051-20 (RECORRIDO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE BENEVIDES - CPF: 372.329.618-12 (RECORRIDO), JOELITON FARIAS DE LIMA - CPF: 061.199.971-48 (RECORRIDO), ALAN RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 036.074.282-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 019.711.201-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA ANSELMO DA SILVA - CPF: 064.635.214-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA ANSELMO DA SILVA - CPF: 008.391.711-02 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIANE APARECIDA BUSAQUERA - CPF: 043.807.929-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LISBOA DOS SANTOS - CPF: 979.806.842-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FANINI BELARMINO DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 010.499.321-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ELCIO MARQUES DE SOUZA - CPF: 427.779.841-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADELAR BUCHELT MOTA - CPF: 894.999.051-20 (RECORRENTE), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE BENEVIDES - CPF: 372.329.618-12 (RECORRENTE), JOELITON FARIAS DE LIMA - CPF: 061.199.971-48 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000666-10.2024.8.11.0018

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADELAR BUCHELT MOTA, FLAVIO HENRIQUE BENEVIDES, JOELITON FARIAS DE LIMA

RECORRIDO: ADELAR BUCHELT MOTA, FLAVIO HENRIQUE BENEVIDES, JOELITON FARIAS DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E SEQUESTRO. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUTONOMIA DO CRIME DE SEQUESTRO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AFASTADO.
RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS, E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Recursos interpostos contra decisão de pronúncia que submeteu os acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima. O juízo de origem afastou o crime de sequestro por aplicação do princípio da consunção. A defesa de Adelar requereu a despronúncia por ausência de indícios de autoria. A Defensoria Pública pleiteou a exclusão das qualificadoras. O Ministério Público, por sua vez, recorreu para incluir o crime de sequestro.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) se há indícios suficientes para a pronúncia de Adelar Buchelt Mota; (ii) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas; (iii) se o crime de sequestro configura delito autônomo ou deve ser absorvido pelo homicídio qualificado.

III. Razões de decidir:

3. A prova colhida na fase investigatória e em juízo revela indícios suficientes de que Adelar Buchelt Mota participou como mandante do crime, sendo mencionado nas delações dos corréus e identificado em imagens de segurança.

4. As qualificadoras encontram respaldo nos elementos dos autos: a motivação torpe decorre de cobrança de dívida e o recurso que dificultou a defesa se caracteriza pela emboscada e condução da vítima a local ermo, sem possibilidade de reação.

5. O sequestro não se revelou mero meio de execução do homicídio, mas sim etapa autônoma com finalidade de coação e cobrança, razão pela qual não há que se falar em consunção nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recursos defensivos desprovidos e ministerial provido.

Teses de julgamento:

1.

A existência de indícios mínimos de autoria justifica a pronúncia.

2.

As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

3.

O sequestro praticado com desígnio autônomo não é absorvido pelo homicídio.

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2o, I e IV; 148,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC n. 759.325/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000666-10.2024.8.11.0018

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ADELAR BUCHELT MOTA, FLAVIO HENRIQUE BENEVIDES, JOELITON FARIAS DE LIMA

RECORRIDO: ADELAR BUCHELT MOTA, FLAVIO HENRIQUE BENEVIDES, JOELITON FARIAS DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público Estadual, por Joeliton Farias de Lima, Flávio Henrique Benevides e Adelar Buchelt Mota, em face da decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal de Juara, que pronunciou o
segundo
,
terceiro
e
quarto
recorrentes, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

No atinente ao crime conexo – sequestro –, o juízo de origem aplicou o princípio da consunção, aduzindo que a privação da liberdade da vítima foi realizada no mesmo contexto fático e como meio de preparação para a execução do homicídio.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juara postula a pronúncia dos acusados pelo crime de sequestro [art. 148,
caput
, do CP].

A Defensoria Pública Estadual, atuando em favor de
JOELITON FARIAS DE LIMA
e
FLÁVIO HENRIQUE BENEVIDES
, pleiteia a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A defesa de
ADELAR BUCHELT MOTA
busca sua despronúncia, ante a insuficiência probatória.

Os recorridos, em contrarrazões, rechaçaram os argumentos aduzidos pelas partes contrárias.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos, e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000666-10.2024.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUARA
denunciou
ADELAR BUCHELT MOTA
,
FLÁVIO HENRIQUE BENEVIDES
, vulgo
“SINOP”
, e
JOELITON FARIAS DE LIMA
, epíteto
“MENOR”
, pela prática dos crimes de sequestro [art. 148,
caput
, do CP], e de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1 – SEQUESTRO

Consta do incluso inquérito policial que, no dia
7 de março de 2024
, por volta das
22h30min
, no Loteamento Jardim Universitário, neste município e comarca de Juara/MT, os denunciados
ADELAR BUCHELT MOTA
,
FLAVIO HENRIQUE BENEVIDES
e
JOELITON FARIAS DE LIMA
, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços, visando fim comum, com
divisão de tarefas
e
direção das atividades
dos demais por
ADELAR
, privaram o ofendido
Elcio Marques de Souza
de sua liberdade, mediante sequestro.

FATO 2 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta do incluso inquérito policial que no dia
7 de março de 2024
, no período noturno, em uma região de mata na Estrada do Jaú, nesta cidade de Juara/MT,
ADELAR BUCHELT MOTA
,
FLAVIO HENRIQUE BENEVIDES
e
JOELITON FARIAS DE LIMA
, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços, visando fim comum, com
divisão de tarefas
e
direção das atividades
dos demais por
ADELAR
, agindo com evidente vontade de matar, impelidos por
motivação torpe
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, fazendo uso de arma de fogo,
mataram a vítima Elcio Marques de Souza
, conforme laudo de necrópsia n. 541.1.01.9819.2024.167176-A01 de ID n. 147961254.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Ressai dos autos que, no dia dos fatos, no período noturno, os denunciados
FLAVIO HENRIQUE
e
JOELITON
se deslocaram até a residência da vítima e ficaram aguardando a sua chegada.

Após a vítima chegar em sua residência, foi surpreendida pelos denunciados
FLAVIO HENRIQUE
e
JOELITON
, os quais, na
posse de uma arma de fogo
,
a sequestraram e a colocaram dentro de sua própria caminhonete
. Após, seguiram rumo à residência do denunciado
ADELAR
.

Ao chegarem na residência do denunciado
ADELAR
e não serem atendidos por este, os denunciados
FLAVIO HENRIQUE
e
JOELITON
seguiram para a estrada do Jaú. Chegando no referido local, os denunciados entraram em contato com o denunciado
ADELAR
, sendo que,
após a vítima falar que não iria pagar a dívida
, este falou aos comparsas que poderiam matar
Elcio Marques de Souza
.

Em seguida,
FLAVIO HENRIQUE
e
JOELITON
levaram a vítima para o meio da mata, às margens da estrada do Jaú, e
ambos efetuaram disparos de arma de fogo contra Elcio
.

Executada a vítima, os denunciados
FLAVIO HENRIQUE
e
JOELITON
se dirigiram à residência do denunciado
ADELAR
e contaram que haviam matado a vítima, sendo determinado por
ADELAR
, ato seguinte, que se livrassem da caminhonete da vítima.

Apurou-se que o delito foi perpetrado
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, na medida em que os denunciados renderam-na em superioridade numérica, conduziram-na, dominada, para local de mata, tendo efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, enquanto esta estava rendida, sem que esta pudesse esboçar qualquer reação defensiva.

O crime foi praticado, ainda, por
motivo torpe
, posto que, segundo revelaram as investigações, a motivação decorreu em razão de dívida que a vítima tinha para com o denunciado
ADELAR
, que
FLAVIO HENRIQUE
tinha para com
ADELAR
e que
JOELITON
tinha para com
FLAVIO HENRIQUE
.

Por fim, ressai dos autos que os denunciados
FLAVIO HENRIQUE BENEVIDES
e
JOELITON FARIAS DE LIMA
, ao serem interrogados perante a autoridade policial, confessaram a prática delitiva e, além disso, ambos indicaram o denunciado
ADELAR BUCHELT MOTA
como o
mandante dos crimes
”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o Juízo da 3a Vara de Juara
pronunciou
os recorrentes apenas e tão-somente pela prática do crime doloso contra a vida, aplicando-se o princípio da consunção em relação ao delito de sequestro, como se vê:

“No caso em tela, a materialidade do delito está devidamente demonstrada no boletim de ocorrência, laudo de exame necroscópico, termo de apreensão, relatório policial, extração de dados telemáticos, extração de imagens de circuitos CFTV e certidão de óbito.

Por sua vez, os depoimentos das testemunhas ouvidas na polícia e em Juízo, além dos documentos e exames acima citados, representam indícios suficientes de que os acusados sejam os autores dos crimes.

Ouvido em juízo a testemunha
Oeliton Garcia Marcelino
, afirmou que presenciou o réu Adelar discutindo e ameaçando a vítima caso esta não saldasse a dívida que tinha com este.

Em juízo a testemunha
Andreia Menegon de Arruda
, policial civil, afirmou que estava realizando diligências nesta cidade investigando o sequestro da vítima e que receberam informações de que
a vítima e o réu Adelar possuíam desavenças
tendo inclusive certa vez sacado armas de forma simultânea em discussão ríspida. A par de tais informações iniciaram diligências de linha de investigação baseados na premissa de averiguar tal desavença entre ambos,
assim iniciaram a investigação verificando câmeras de monitoramento e constataram pelas imagens que a partir da invasão da casa da vítima por dois sujeitos encapuzados, os quais renderam a vítima sob violência com emprego de arma de fogo
,
deslocaram-se da residência da vítima até a casa do réu Adelar, tendo permanecido certo tempo em referida localidade e após referido veículo deslocou-se até o distrito do Jau, tendo retornado em seguida a residência do réu Adelar e que após conversa entre ambos os réus, Adelar retornou para sua residência, sendo que os demais réus abandonaram a caminhonete da vítima próxima a residência desta
. Afirmou que chamado a prestar esclarecimentos na fase investigativa o réu Adelar de forma espontânea aceitou participar da simulação da filmagem do circuito CFTV, sendo que a partir da repetição do ato por meio da comparação de imagens restou claro que era a pessoa de Adelar a qual aparecia nas imagens na data dos fatos.
Afirmou ainda que durante as diligências lograram êxito em identificar os demais réus (Flavio e Joeliton) sendo que ambos confessaram espontaneamente a prática delituosa, inclusive afirmando que eram eles que adentraram encapuzados na residência da vítima e que mataram esta a mando de Adelar, uma vez que a vítima devia para ele
.

Referido depoimento foi ratificado na íntegra em juízo pela testemunha
Carlos Henrique Engelmann
, Delegado de Polícia.

Tais depoimentos guardam harmonia com o restante do conjunto probatório.

Em juízo o réu
Adelar negou a autoria delitiva

afirmando que os réus Flavio e Joeliton foram os autores do crime e que foram em sua residência após a prática de referido ato no intuito de lhe solicitar auxílio para a contratação de advogado, afirmando que não podia lhes ajudar, tendo inclusive mandado estes se retirarem de sua residência
. Por fim afirmou acreditar que estes disseram na fase investigativa ser ele o mandante do crime por motivo de ter recusado contratar advogado para os mesmos.

Já o réu
Flávio
confessou em juízo que adentrou encapuzado na casa da vítima conjuntamente com o réu
Joeliton
e que levaram a vítima de sua residência com o intuito de cobrar uma dívida para uma pessoa residente em Sinop/MT, porém não identificou a mesma, bem como afirmou que apenas o réu Joeliton executou a vítima.

Contudo, entendo que as versões apresentadas pelos réus não se mostram verossímeis e se encontram em dissonância com o restante do conjunto probatório.

Assim, a tese sustentada pelas defesas, baseada na inconsistência do conjunto probatório, neste momento processual não deve prosperar, uma vez que existem indícios suficientes de autoria.

Igualmente, existem indícios suficientes para manutenção das qualificadoras apontadas na denúncia, motivo torpe e recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido (incisos I e IV do § 2o do art. 121 do CP).

Isso porque, segundo a testemunha Andreia, acredita que o motivo de tal crime foi o fato de a vítima estar devendo dinheiro para o réu Adelar, o que caracterizaria o motivo torpe.

Além do mais, das imagens de circuito CFTV, constata-se que a vítima foi pega de surpresa quando adentrava em sua residência no período noturno, sendo dominada por dois homens armados e encapuzados, impossibilitando assim a chance de defesa da vítima.

[...]

Destarte, devem os réus serem submetidos a julgamento pelo tribunal do júri pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal).

Por fim, no tocante ao crime conexo (art. 148, caput, do CP), apesar de existirem elementos suficientes apontando sua materialidade e autoria, observo que deve ser absorvido pelo crime mais grave (homicídio qualificado), por aplicação do princípio da consunção. É que as provas carreadas aos autos demonstram, a meu ver, de forma clara, que a privação da liberdade da vítima foi realizada no mesmo contexto fático e como meio para a execução do delito fim – homicídio”.

RECURSO DE ADELAR BUCHELT MOTA

A defesa de
ADELAR BUCHELT MOTA
sustenta, em suas razões recursais, a insuficiência probatória para sua pronúncia.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, sobejam dos autos indícios suficientes de participação de
ADELAR BUCHELT MOTA
na empreitada delituosa, a começar pela delação extrajudicial do corréu
FLÁVIO HENRIQUE BENEVIDES
,
verbis
:

“Que diz que há aproximadamente um mês,
Adelar Buchelt Mota
, a quem chama de
‘Pai’
, lhe pediu que arrumasse alguma pessoa que tivesse atitude para
dar um susto em Elcio Marques
, tendo em vista que este lhe estaria devendo significativa quantia em dinheiro. Que diz ter entrado em contato com um antigo companheiro de cadeia da época em que esteve preso em Mirassol d’Oeste/MT, o qual diz que conhece apenas pelo apelido de
‘Menor’
, e sabe que é morador de Várzea Grande/MT, e solicitado para que este viesse até esta cidade para implementar o ‘serviço’, encomendado por Adelar. Que diz que na segunda feira passada, 4/3/2024, ‘Menor’ chegou nesta cidade vindo de ônibus e naquela mesma noite diz que ele foi até a sua casa, onde diz que ele dormiu por duas noites. Que então diz ter apresentado ‘Menor’ a Adelar, quando então diz ter observado que ambos trataram do susto que entendeu que iriam dar em Elcio. Que diz que ‘Menor’ lhe disse que não sabia dirigir veículo automotor e então diz ter aceitado a proposta deste e mediante a promessa de receber a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que lhe seriam pagos por ‘Menor’, na noite de 7/3/2024, diz ter ido com ele até a casa de Elcio, inicialmente se mantido escondidos atrás do muro da casa vizinha e assim que constataram que Elcio teria chegado em casa diz terem adentrado clandestinamente na casa dele, o feito refém, e saído de lá com ele na própria camionete dele, uma Toyota Hilux com câmbio automático.
Que diz ter dirigido referida camionete até a casa de Adelar e explica que na ocasião Elcio foi levado no banco de trás, enquanto ‘Menor’ sentado no banco da frente o ameaçava o tempo todo apontando uma arma de fogo tipo revólver na direção dele
. Que diz que em momento algum Elcio foi amarrado, de qualquer maneira imobilizado, agredido ou torturado. Que explica que por não terem encontrado Adelar na casa dele, rumaram com Elcio em direção à localidade de Jaú, tendo inicialmente passado por referido vilarejo e iniciado o retorno e assim que passaram novamente, encostaram a camionete do lado direito da pista, sentido Jaú a Juara, quando então diz ter descido da camionete e com o auxílio de uma lanterna ido até o meio da mata, onde inclusive observou que existia um poleiro, destes feitos por caçadores para esperar pacas. Que então diz ter retornado para a camionete, entregado a lanterna pra ‘Menor’ e dito a ele que poderia levar Elcio para o meio da mata próximo do referido poleiro onde deveria assustá-lo. Que quando estava na camionete diz ter ouvido o som característico de três disparos de arma de fogo e que tempo depois somente ‘Menor’ voltou para a camionete. Que diz ter perguntado e ouvido ‘Menor’ responder que apenas havia assustado Elcio e que não o havia matado.
Que esclarece que após terem deixado Elcio no lugar onde depois ele foi encontrado morto, antes da casa de Adelar passaram a jogar para fora da camionete os documentos deste
. Que esclarece que como capuzes, igualmente a Menor se utilizaram de camisetas, as quais diz não saber individualizar quais sejam, mas que acredita que estejam em sua casa.
Que diz terem retornado para Juara e parado na casa de Adelar, onde mantiveram contato com ele
. Que alega que em referida ocasião foi apenas ‘Menor’ quem conversou com Adelar e que não ouviu o teor da conversa. Que diz que em seguida, juntamente com ‘Menor’, foi abandonar a camionete nas proximidades da residência de Elcio e que saíram de lá com uma motocicleta que inicialmente haviam deixado nas proximidades, em uma rua que acredita ser sem saída. Que diz que da residência de Elcio, ‘Menor’ subtraiu um estojo plástico que continha uma arma de fogo tipo pistola de marca Glock, que inicialmente pensou ser de calibre 380, mas que depois constatou ser 9mm, dado que leu na culatra das munições”.

Destaco, ainda, o depoimento prestado na esfera inquisitorial pelo coacusado
JOELITON FARIAS DE LIMA
, conhecido pela alcunha de
“MENOR”
,
verbis
:

“Que diz que há aproximadamente sete anos conheceu e passou a guardar amizade com o maior imputável
Flavio Henrique Benevides
, o qual costuma tratar pelo apelido de
‘Amarelo’
. Que há cerca de um ano diz ter tomado emprestado um veículo automotor VW Gol de Flávio e o danificado em determinado acidente em que se envolveu, em decorrência do que diz
ter ficado devendo a este cerca de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
. Que há aproximadamente quinze dias diz que Flávio, que se encontrava residindo nesta cidade, foi até Sinop e
lhe convidou para que viesse até Juara com o intuito de auxiliá-lo na cobrança de uma dívida para um terceiro, o qual conheceu pelo apelido ‘Pai’
, o qual identifica fotograficamente e com absoluta certeza como sendo
Adelar Buchelt Mota
. Que em um dia de segunda-feira diz ter vindo de Sinop para Juara em um veículo VW Gol de cor cinza que pertencia a Flávio e diz que aqui permaneceu na residência deste, a qual era uma quitinete localizada próxima da entrada da cidade, de quem vem de Porto dos Gaúchos. Que naquela semana diz ter conhecido
Adelar Buchelt
e que
na tarde de quinta-feira, dia 7/3/2024, diz que Adelar lhe entregou um revólver calibre .38, para que o utilizasse durante a cobrança que deveriam fazer
. Que na noite do dia 7/3/2024, utilizando-se do VW Gol de Flávio, juntamente com este, diz ter ido até uma residência indicada por Flávio e depois de terem se mantidos escondidos por algum tempo atrás do muro da casa vizinha, já em horário aproximado das 22 horas, exatamente no momento em que a pessoa que deveria ser cobrada, ora identificada como sendo
Elcio Marques de Souza
, chegava em casa, antes do portão basculante ter fechado por completo, juntamente com o Flávio diz ter adentrado na residência e com uso de arma de fogo diz ter abordado e dominado
Elcio Marques
. Que na ocasião diz que Flávio se utilizava de uma réplica de arma de fogo tipo pistola, enquanto por sua vez portava o referido .38 totalmente carregado.
Que

do interior da residência diz terem se apoderado de uma arma de fogo tipo pistola, de marca Glock, de calibre 9mm, pertencente a Elcio, e em seguida diz terem saído de lá com Elcio sequestrado, na própria caminhonete dele
. Que então diz terem
dirigido até a residência de Adelar, onde apesar de o terem chamado diz que não o encontraram
, quando então saíram de lá em direção a localidade de Jaú, neste município. Que diz terem passado da localidade de Jaú e iniciado retorno para esta cidade até um ponto logo depois da ponte de Jaú,
onde conseguiram obter sinal de telefonia celular
. Que então daquele local diz que
Flávio telefonou e conversou com Adelar, e após Elcio dizer que não iria pagar conta alguma, diz ter ouvido Adelar ter dito que então poderiam matar Elcio
. Que assim que encerraram o telefonema diz que juntamente com Flávio levou Elcio para o meio da mata, as margens da estrada de Jaú, e estando lá diz que se utilizando da própria arma subtraída da casa de Elcio, primeiramente Flávio efetuou um disparo que atingiu as nádegas de Elcio, e em seguida, tomando para si a mesma arma diz ter efetuado outros dois disparos contra a parte posterior ou lateral da cabeça de Elcio, o qual apesar de alguns espasmos, agonizou e logo morreu. Que então saíram de lá com referida caminhonete em direção a esta cidade e durante o trajeto diz que veio jogando para fora do veículo, vários papéis e documentos que pertenciam a Elcio.
Que novamente retornaram para casa de Adelar onde conversaram pessoalmente com este e contaram que haviam matado Elcio. Que diz que Adelar determinou que fossem deixar a caminhonete em algum local e então retornaram com ela e a abandonaram nas proximidades da casa de Elcio
, tendo em vista que o VW Gol de Flávio se encontrava por lá. Que diz que Flávio foi para quitinete dele e que por sua vez, se utilizando de uma moto Yamaha XTZ, de cor preta, que recebera previamente de Adelar, diz ter ido para casa deste, onde diz ter pernoitado até aproximadamente 05h30min da manhã do dia seguinte, quando então diz ter viajado para Sinop.
Que esclarece que por ter sequestrado e assassinado Elcio deixou de ter qualquer dívida com Flávio e que a título de paga Adelar lhe deu referida moto, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e o referido revólver de calibre .38
”.

É bem verdade que, em juízo,
FLÁVIO HENRIQUE
modificou sua versão, dizendo que o credor da dívida contraída pela vítima não era
ADELAR
, mas um senhor que residia em Sinop.

Contudo,
FLÁVIO
não soube explicar as razões pelas quais passou na residência de
ADELAR
antes e depois do homicídio.

FLÁVIO
afirmou que esteve na residência de
ADELAR
, após o homicídio, para comunicar o ocorrido, mas que este pediu para sair do local porque não queria se envolver.

ADELAR
, por sua vez, também em juízo, asseverou que logo após cometerem o crime,
FLÁVIO
e
JOELITON
foram à sua residência pedindo ajuda financeira para pagar advogado.

Porém,
ADELAR
acredita que, por ter negado o pedido formulado, seu nome foi mencionado pelos réus na Delegacia.

Não obstante a tese de negativa de autoria suscitada na fase do
judicium accusationis
, o Delegado de Polícia,
CARLOS HENRIQUE ENGELLMANN
, afirmou, em juízo, que no início das investigações ventilou-se a participação de
ADELAR BUCHELT
.

Havia rumores de que
ADELAR
seria um agiota e teria emprestado certa quantia para
ELCIO
, verificando-se, desde então, certa animosidade entre eles, a ponto de, de acordo com a investigadora de polícia,
ANDREA MENEGON DE ARRUDA
, um puxar a arma para o outro de forma simultânea.

No limiar das investigações, logo após a notícia do sequestro de
ELCIO MARQUES DE SOUZA
, a autoridade policial tomou depoimento de
ADELAR BUCHELT MOTA
, apenas na condição de testemunha, oportunidade na qual afirmou que, na data dos fatos [7/3/2024],
“diz ter ido para a sua casa localizada em um setor de chácaras, e que até a manhã de hoje, diz não ter saído de casa. Que diz que ficou sozinho em casa no referido ínterim de tempo e que durante todo o período não recebeu ninguém, ou conversou com qualquer pessoa, ainda que na parte externa de sua casa”
.

Entretanto, após hercúleo e meticuloso trabalho da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Juara, verificou-se que na casa vizinha a de
ADELAR
havia câmeras de segurança.

Os policiais constataram que, 10 [dez] minutos após
ELCIO
ter sido sequestrado em sua residência – e conduzido em sua camionete Toyota Hilux –, um veículo com as mesmas características se aproximou da residência de
ADELAR
.

Posteriormente, a camionete saiu em direção à região do Distrito de Jaú, distante aproximadamente 30km.

Tempo depois, o veículo retornou e os dois indivíduos, identificados como
FLÁVIO
e
JOELITON
, se comunicaram com
ADELAR
, e, em seguida, abandonaram a camionete próximo à residência de
ELCIO
.

Não se põe dúvida, portanto, da existência de indícios suficientes de participação de
ADELAR
na empreitada delituosa, seja em razão da prova testemunhal coligida, em especial, dos policiais civis, seja em decorrência da fragilidade do álibi sustentado pela defesa.

Some-se a isso as informações dando conta da suposta dívida contraída pela vítima
ELCIO
, e das imagens de câmeras de segurança mostrando que os corréus
FLÁVIO
e
JOELITON
passaram na residência de
ADELAR
antes e depois do homicídio.

Forte em tais razões, não há falar em sua despronúncia.

DO RECURSO DE JOELITON FARIAS DE LIMA E FLÁVIO HENRIQUE BENEVIDES

A Defensoria Pública Estadual, atuando em favor de
JOELITON FARIAS DE LIMA
e
FLÁVIO HENRIQUE BENEVIDES
, postula a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido.

Segundo assinalado na exordial acusatória, o crime teria sido motivado pela suposta dívida que a vítima teria contraído com o codenunciado
ADELAR
, e se recusado a adimpli-la.

Conquanto assista razão à Defensoria Pública Estadual ao asseverar que o motivo torpe constitui circunstância de
caráter pessoal
, razão pela qual, em regra, não se comunica ao corréu, certo é que, o coacusado responderá pela qualificadora se dela tiver prévio conhecimento, bem como a ela aderir.

Colho da jurisprudência:

“A jurisprudência do STJ assentou que a motivação do crime não é elementar do crime e que, por ser uma circunstância pessoal, não se comunica automaticamente aos coautores. Entretanto, poderá o coacusado responder por homicídio qualificado nos casos em que tiver conhecimento acerca do móvel do crime e a ele haja aderido, como na hipótese”
[1]
.

Há fortes indícios nos autos de que corréus tinham conhecimento da motivação do crime, e a ela aderiu, tanto que, segundo declaração prestada pela Investigadora de Polícia,
ANDREA MENEGON DE ARRUDA
, os réus se dirigiram com a vítima até a região do Distrito de Jaú, e após chegarem a uma localidade com acesso à telefonia de celular, conseguiram ligar para
ADELAR
e o informaram que
ELCIO
não faria nenhum pagamento, razão pela qual foi determinada a sua morte.

Com base em tais premissas, não há falar na exclusão da qualificadora do motivo torpe.

De igual sorte, não procede o pleito de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima.

Não bastasse a superioridade do número de agentes, uma vez que o crime foi perpetrado por duas pessoas, tem-se, ainda, a forma na qual a vítima foi surpreendida pelos acusados quando chegava em sua residência.

Segundo apurado nos autos, inclusive mediante imagens de câmeras de segurança,
FLÁVIO HENRIQUE
e
JOELITON
ficaram escondidos atrás do muro da casa vizinha a da vítima.

Assim que notaram a chegada de
ELCIO
, os réus, sorrateiramente, ingressaram em sua residência e o fizeram refém, saindo de lá em sua própria camionete Toyota Hilux.

Consta dos autos que
ELCIO
foi levado no banco de trás, enquanto
JOELITON
o ameaçava o tempo todo apontando uma arma de fogo em sua direção.

Assim, são fortes os indícios de que
ELCIO
tenha sido levado a uma região de mata próximo ao Distrito de Jaú onde foi executado, sem nenhuma possibilidade de se defender.

Nesse diapasão, não há falar, nesta quadra processual, em exclusão das qualificadoras.

DO RECURSO MINISTERIAL

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o Juízo da 3a Vara Criminal de Juara deixou de pronunciar os réus pelo crime de
sequestro
, porquanto, a seu entender,
“a privação da liberdade da vítima foi realizada no mesmo contexto fático e como meio para a execução do delito fim – homicídio”
.

Sem embargo da conclusão exarada pelo juízo de primeira instância, compete ao Tribunal do Júri analisar se o
sequestro
serviu como crime-meio objetivando a execução do crime-fim, ou se consistiu na prática de delito autônomo.

Após analisar com acuidade o conjunto fático-probatório coligido na primeira fase do Tribunal do Júri, não se mostra plausível reconhecer,
nesta quadra processual
, o princípio da consunção entre os crimes de sequestro e o de homicídio qualificado, conforme o fez o juízo de origem, sobretudo porque existem fortes indícios da presença de desígnios autônomos.

Digo isso porque, consoante demonstrado nos autos, inicialmente,
FLÁVIO HENRIQUE
e
JOELITON
abordaram a vítima dentro de sua residência, privando-a de sua liberdade, dentro de sua própria camionete, conduzindo-a, primeiramente, à residência de
ADELAR
.

Como não encontraram
ADELAR
no imóvel,
FLÁVIO
e
JOELITON
conduziram a camionete de
ELCIO
até o Distrito de Jaú, distante 30km da cidade de Juara.

Assim, após receber a informação de
FLÁVIO

HENRIQUE
e
JOELITON
, mediante contato telefônico, de que
ELCIO
não pagaria a dívida,
ADELAR
, ao que tudo indica, teria determinado sua execução.

Portanto, não há provas cabais e irrefutáveis de que
FLÁVIO HENRIQUE
e
JOELITON
tenham privado a liberdade de
ELCIO
com o único propósito de lhe ceifar a vida.

Pelo contrário.

São fortes os indícios de que
FLÁVIO
e
JOELITON
tenham sequestrado
ELCIO
, inicialmente, com a intenção de cobrar a dívida supostamente contraída com
ADELAR
e, somente depois de sua recusa em adimplir o montante devido, foi determinada sua morte.

Até mesmo porque, pelo menos em tese, se o intento de
FLÁVIO
e de
JOELITON
fosse,
exclusivamente
, o de ceifar a vida da vítima, ao que tudo indica, eles poderiam fazê-lo na própria residência dela, no momento que a subjugaram, não precisando conduzi-la para outros locais, conforme supostamente fizeram.

Com base em tais premissas, procede a pretensão ministerial, no sentido de pronunciar
ADELAR BUCHELT MOTA
,
FLÁVIO HENRIQUE BENEVIDES
e
JOELITON FARIAS DE LIMA
pela prática do crime de sequestro [art. 148,
caput
, do CP].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
ADELAR BUCHELT MOTA
,
FLÁVIO HENRIQUE BENEVIDES
e
JOELITON FARIAS DE LIMA
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, ficando os acusados pronunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], e de sequestro [art. 148,
caput
, do CP], nos termos contidos na exordial acusatória.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC n. 759.325/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025